Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. TURMA RECURSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009. STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, resta induvidosa sua destacada previsão legal no novo diploma adjetivo como um desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, cujas hipóteses de cabimento encontram-se delineadas no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 196 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
2. O artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça admite o processamento de Reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, submetidos à sistemática de apreciação dos recursos repetitivos, tema 1.009, fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. In casu, o acórdão reclamado reconheceu a existência do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 1.009 e, após a análise do caso concreto, entendeu que seria indevida a devolução, pelo servidor público, dos valores equivocadamente pagos pela Administração Pública, pois constatada, e não presumida, a sua boa-fé a partir das provas juntadas ao feito.
5. Revela-se inadequada a utilização do instituto da Reclamação como sucedâneo recursal da apelação ou do recurso inominado, motivo pelo qual é vedada a reanálise do acervo probatório ou o reexame dos fatos que fundamentaram o acórdão reclamado.
6. Reclamação conhecida e julgada improcedente.